Tribunal: TJMT
Processo: 1008457-12.2020.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008457-12.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIRLEY RODRIGUES MADUREIRA - CPF: 522.281.931-00 (RECORRENTE), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (RECORRIDO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), PATRICIA CAMILA FRAGA - CPF: 028.275.511-01 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), ALINE MARIA BARROS SILVA - CPF: 937.845.701-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS. EC Nº 113/21. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O excesso de execução alegado em impugnação ao cumprimento de sentença se trata de matéria sobre a qual incide a preclusão temporal, na forma dos arts. 223, 523 e 525 do Código de Processo Civil.

2.

Os consectários legais aplicáveis às condenações da Fazenda Pública constituem questão de ordem pública, sendo passíveis de alteração em qualquer grau de jurisdição e momento processual.

3.

Demonstrado que os cálculos apresentados pela parte exequente não o índice legal no processo que tenha como parte a fazenda pública, cabível

de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito exequendo.

4.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto por SIRLEY RODRIGUES MADUREIRA, em face de sentença que julgou procedente à pretensão inicial, porém não arbitrou a multa em caso de descumprimento da ordem.

Contrarrazões não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

O excesso de execução alegado em impugnação ao cumprimento de sentença se trata de matéria sobre a qual incide a preclusão temporal, na forma dos arts. 223, 523 e 525 do Código de Processo Civil.

Os consectários legais aplicáveis às condenações da Fazenda Pública constituem questão de ordem pública, sendo passíveis de alteração em qualquer grau de jurisdição e momento processual.

Demonstrado que os cálculos apresentados pela parte exequente não o índice legal no processo que tenha como parte a fazenda pública, cabível de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito exequendo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por
SIRLEY RODRIGUES MADUREIRA
, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para o fim de manter a sentença em sua integralidade.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2024